Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento (ID. 36222179) não corresponde à guia de recolhimento do preparo (ID. 36222180) juntada pelo apelante EXOTIC FLOORS COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., ante a divergência quanto ao código de barras e data de vencimento. Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12